Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO PELA TAXA CDI. ENCARGOS QUE NÃO INTEGRAM A EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS LEGAIS REGULARIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESNECESSIDADE. CRÉDITO FIXO PARA AMORTIZAÇÃO EM PARCELAS PRÉ-ESTABELECIDAS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE MÓDICO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, DE MORA E MULTA. ADEQUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC.
1.1. Não se constando a existência de execução de qualquer valor a título de comissão de permanência ou de correção monetária pela taxa CDI, carecem os recorrentes de interesse para discussão da incidência desses encargos, impedindo que a matéria seja conhecida por esta instância revisora.
2. A nota de crédito comercial, que é título executivo, por força de expressa disposição legal, contida nos arts. 5.o, da Lei 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/69.
2.1. Na hipótese estão reunido os requisitos necessários à formação de título executivo quanto às obrigações fixadas no mutuo bancário retratado no instrumento, pois indica o valor do crédito, o valor e data para pagamento das parcelas de amortização convencionadas, qualificação do credor, da devedora e dos avalistas, a taxa de juros remuneratórios anuais da operação e assinatura dos coobrigados, de modo que atende os pressupostos legais dispostos no art. 14 do Decreto-Lei 413/69.
3. É improcedente a alegação de falta de liquidez, por não terem sido apresentado extratos bancários para comprovação da extensão do débito, pois não se cuida de mera disponibilização de crédito em conta corrente, mas de contrato de concessão de crédito em valor fixo, integralmente disponibilizado e utilizado de acordo com a conveniência do mutuário, com previsão de pagamento em parcelas sucessivas e pré-estabelecidas.
4. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a fixados no patamar módico de 4,12% ao ano, muito abaixo da média de mercado.
5. No julgamento do RE 592.377/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, ao permitir a capitalização de juros em contratos bancários.
5.1. Na hipótese, o contrato prevê a taxa de juros em patamar módico inferior ao praticado no mercado, dispõe sobre a forma de incidência do encargo e indica o valor de cada parcela de amortização, destacando na conta de liquidação haver capitalização mensal, além de ter sido devidamente prestadas as informações necessárias ao completo conhecimento das obrigações assumidas pela mutuária, que foram avalizadas pelos apelantes, não se constatando qualquer abusividade no contrato.
6. No sistema financeiro nacional poderá incidir sobre o saldo devedor: correção monetária por índice oficial regularmente estabelecido (art. 389 do CC); juros legais moratórios; multa contratual pelo inadimplemento, no percentual de 2% caso seja constatada a relação de consumo (art. 52, §1o, do CDC); e juros remuneratórios, que devem observar dois limites distintos, pois deverão ser aplicados pela taxa definida pelo Banco Central do Brasil, desde que não seja superior ao índice fixado no contrato, nos termos da súmula 296 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
6.1. Na hipótese, verifica-se que os juros remuneratório aplicado sobre o valor inadimplido observa o limite contratual, em índice muito inferior ao praticado no mercado, sendo devida sua cumulação com multa contratual e juros de mora, estes calculados também de forma reduzida, de modo que não se constata ilegalidade ou excesso de execução a ser reparado.
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.